Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENOR DE 18 ANOS. PROVAS DIGITAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de réu acusado de favorecimento à exploração sexual de menor de 18 anos, com fundamento em supostas nulidades processuais relativas à cadeia de custódia de provas digitais, cerceamento de defesa e ausência de desmembramento do feito em relação a corréu. A defesa sustenta que os laudos periciais não atenderam aos requisitos legais para validade, faltando metadados, registros formais e comprovação da integridade dos arquivos, além de não ter havido acesso integral ao conteúdo digital. Pleiteia-se a nulidade dos laudos, o desentranhamento dos documentos, a separação processual e a reabertura de prazo para nova resposta à acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais apta a ensejar nulidade dos laudos periciais; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de acesso integral ao conteúdo probatório; e, (iii) determinar se é obrigatória a separação processual do paciente em relação ao corréu, para evitar prejuízo à defesa e revitimização da suposta vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cadeia de custódia, prevista nos arts. 158-A e seguintes do CPP, tem por objetivo garantir a autenticidade e a integridade da prova criminal. Contudo, a alegação genérica de ausência de documentos formais, sem demonstração concreta de adulteração ou manipulação dos dados, é insuficiente para caracterizar nulidade da prova.

4. A jurisprudência do TJDFT exige prova inequívoca de alteração ou vício na tramitação da prova para que se reconheça a quebra da cadeia de custódia, não bastando a mera ausência de metadados ou documentos complementares.

5. Como a defesa teve acesso ao conteúdo digital em tempo hábil e não comprovou prejuízo efetivo à sua atuação, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

6. A decisão de indeferir o desmembramento do feito está amparada no art. 5o da Lei no 13.431/2017, tendo sido fundamentada na necessidade de evitar a revitimização da vítima e preservar a qualidade da prova oral, não configura ilegalidade ou abuso de poder.

7. Questões que demandam dilação probatória não podem ser solucionadas por meio de habeas corpus, instrumento de cognição sumária voltado apenas a ilegalidades flagrantes que atentem contra a liberdade de locomoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A mera alegação de vício na cadeia de custódia das provas digitais, sem demonstração objetiva de adulteração ou manipulação, é insuficiente para a decretação de nulidade da prova.

2. O indeferimento do desmembramento do processo, fundamentado na proteção da vítima e na ausência de prejuízo à defesa, não configura cerceamento de defesa nem ilegalidade.

3. O habeas corpus não se presta à análise de nulidades que demandem dilação probatória e avaliação aprofundada de provas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 157-A, 158-A e seguintes; CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 13.431/2017, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943924, 0739394-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024, DJe 26.11.2024; TJDFT, Acórdão 1946158, 0746197-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 29.11.2024.